Tribunal: TJSP
Processo: 0003346-45.2017.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez - Torneiro/ferramenteiro - Fratura do 2o quirodáctilo direito - Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada - Pretensão exclusivamente à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez - Impossibilidade ante as conclusões do laudo - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez - Torneiro/ferramenteiro - Fratura do 2o quirodáctilo direito - Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada - Pretensão exclusivamente à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez - Impossibilidade ante as conclusões do laudo - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003346-45.2017.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante IVAN
LIQUER, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0003346-45.2017.8.26.0201 - Garça - 2/4
VOTO No 1277
APELAÇÃO No 0003346-45.2017.8.26.0201 - Garça
APELANTE: Ivan Liquer
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Renata Lima Ribeiro Raia
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
Auxílio-doença
ou
aposentadoria por invalidez - Torneiro/ferramenteiro -
Fratura do 2o quirodáctilo direito - Incapacidade
laborativa parcial e permanente comprovada -
Pretensão exclusivamente à concessão de auxílio-
doença
ou
aposentadoria
por
invalidez
-
Impossibilidade ante as conclusões do laudo -
Indenização
infortunística
indevida
-
Sentença
mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 149/50) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
haver o r. juízo a quo entendido, com base no laudo pericial, ausente a
incapacidade laborativa total suscetível de concessão de um dos benefícios
acidentários expressamente pleiteados (auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez). Não houve condenação em sucumbência, na forma do artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
O autor apelou (fls. 152/59), requerendo a reforma do julgado,
aduzindo, em síntese, que a incapacidade laborativa é total. Por tal razão,
encontra-se totalmente impossibilitado para o exercício de suas funções laborais,
exercida ao longo de mais de vinte anos. Argumentou, ainda, ter ocorrido o
“agravamento” da doença, de molde a permitir a concessão de auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez, uma vez que não possui condições de retornar
ao trabalho.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 163).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreiro contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício,
desempenhando a função de torneiro/ferramenteiro, sofreu acidente que lhe
ocasionou fratura do 2o dedo da mão direita, com a consequente diminuição
da capacidade laboral. Em decorrência disso, pretende o restabelecimento de
auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0003346-45.2017.8.26.0201 - Garça - 3/4
Houve concessões administrativas de auxílios-doença acidentários
(NB 91/534.142.876-1 fls. 35 e NB 91/570.510.496-7 fls. 51), cessado o último em
18.11.2017. Não houve emissão de comunicação de acidente de trabalho - CAT.
Realizada perícia médica judicial (fls. 80/87), da lavra da Dra.
Mercia Ilias, em anamnese clínica, concluiu a perita de forma objetiva (in verbis):
“(...) Conclusão: O paciente apresenta desde 2007,
conforme relatório médico apresentado (fls.46) do
processo, sequela no segundo dedo da mão direita
(CID: T92.2), devido acidente de trabalho. Embora a
seqüela seja permanente, não o impedem de
continuar a trabalhar nos dois anos seguintes ao
acidente, apresentou perda da capacidade de
preensão, porém de pouca expressão. Com
relação ao (CID: M65.9 e M53.1) o paciente iniciou
as
doenças
em
2009,
conforme
pôde
ser
demonstrado nos exames (fls. 36/39) do processo e
trata-se de doença crônica que mesmo com
tratamento adequado, o paciente manteve seqüelas das doenças, havendo limitações
permanentes do membro superior esquerdo, não
havendo possibilidade de executar movimentos
repetitivos ou carregar peso com este membro.
Assim, a meu ver, há incapacidade parcial e
permanente para as atividades laborativas devido
a estas patologias.”
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova especializada
hábil à formação do convencimento do juízo.
Em suas considerações técnicas a perita deixou devidamente
assentado que o acidente sofrido pelo obreiro ocasionou-lhe limitação funcional
parcial e permanente, impediente do exercício das funções de torneiro,
ferramenteiro e preparador de máquinas, admitindo-se, por outro lado, o
desempenho de outras funções laborais, desde que evitado o exercício físico e
esforços repetitivos. Vale destacar que a expert destacou, ainda, a existência de
patologias diversas (sinovite, tenossinovite e síndrome cervicobraquial), de
origem crônica, porém, dissociada do acidente de trabalho.
Nesse contexto, não prospera a irresignação do obreiro.
Não se pode olvidar que a perita médica deixou bem
fundamentado que o grau de incapacidade do autor é parcial e permanente.
Consigno que as manifestações expendidas relativas à seara
médica deveriam vir sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico
em contraposição à conclusão da perita judicial, o que não ocorreu in casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0003346-45.2017.8.26.0201 - Garça - 4/4
É imperioso destacar que ante a ausência de comprovação da
incapacidade total para qualquer atividade laborativa, é inviável a concessão
do benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, conforme
pretensão do recorrente.
Vale lembrar que, em se tratando de incapacidade parcial e
permanente, em tese seria possível a concessão de auxílio-acidente, mas este
benefício em momento algum da instrução processual foi solicitado pelo autor.
Portanto, a improcedência do pedido é de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a lesão propriamente dita.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator